Tribunal: TJSP
Processo: 2100044-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Paciente condenado a cumprimento de pena no regime semiaberto e não transferido a estabelecimento penal adequado – Pretendida concessão de prisão domiciliar – Inexistência de pedido em Primeiro Grau – Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância – Ordem liminarmente indeferida.